Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
O presente feito foi suspenso até a decisão final a ser proferida no Recurso Extraordinário 905.357, com repercussão geral, Tema 864, o qual foi julgado em 29/11/2019, fixando-se a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O acórdão foi publicado no DJE em 18/12/2019, tendo transitado em julgado em 18/02/2020. Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre os possíveis efeitos jurídicos das teses acima mencionadas na resolução da presente controvérsia. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 4